Tribunal: TJMT
Processo: 1019632-93.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019632-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (REPRESENTANTE), WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (REPRESENTANTE), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (REPRESENTANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (REPRESENTANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (REPRESENTANTE), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (APELADO), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (APELADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (APELADO), WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (APELADO), JOAQUIM DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.703.988-53 (ADVOGADO), JOAQUIM DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.703.988-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019632-93.2017.8.11.0041

REPRESENTANTE: MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES, FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A, GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

APELADO: FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A, GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
Autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer e Entrega de Coisa com Pedido de Tutela de Urgência cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
–CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO PELOS AUTORES, ORA PRIMEIROS APELANTES – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Realmente, conforme alegado pelos autores, ora primeiros apelantes, para o deslinde da presente Ação de Obrigação de Fazer de nº 1019632-93.2017.8.11.0041 era necessária a produção de provas, mormente a pericial, a fim de apurar se os vícios construtivos alegados foram ou não reparados.

II - Tanto é assim que, em decisão liminar, a própria Juíza sentenciante, ressaltou que, para análise dos inúmeros pedidos lançados pelos autores, ora primeiros apelantes, seria necessária a realização de prova técnica.

III - Não fosse o suficiente, conforme os fundamentos da sentença recorrida, dentre os inúmeros pedidos lançados na exordial da presente demanda, os mesmos, só não foram analisados, em razão da procedência da Ação de Rescisão Contratual de nº 1018848-19.2017.8.11.0041, contudo, tendo sido reformada a sentença dos Autos acima especificados, por corolário lógico, os pedidos, após a realização das provas pretendidas pelas partes, devem ser devidamente analisados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019632-93.2017.8.11.0041

REPRESENTANTE: MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES, FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A, GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

APELADO: FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A, GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES e WAGNER VASCONCELOS DE MORAES
e o segundo por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA., FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. e GRUPO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual com Depósito em Juízo da Multa Contratual e Valores Pagos de nº 1018848-19.2017.8.11.0041, ajuizada por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA.
, ora segunda apelante em face dos ora primeiros apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, tendo como objeto a aquisição da Unidade de nº 21, da Quadra de nº 02, do Residencial PACEN;

ii) determinar à autora que proceda à devolução dos valores pagos, imediatamente, aos requeridos, na importância de R$ 93.675,01 (noventa e três mil seiscentos e setenta e cinco reais e um centavo), acrescida de correção monetária (INPC) desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

iii) determinar à parte autora que restitua aos requeridos o valor do investimento com o imóvel, tais como pisos, revestimentos, piscina, banheira, vaso sanitário, pedras, metais, além dos pagamentos realizados à títulos de condomínio e IPTU; devendo ser apurados em liquidação de sentença e acrescidos de correção desde o desembolso e juros moratórios desde a citação;

iv) condenar à autora ao pagamento da multa contratual, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos termos da cláusula 19.4 do contrato; e

v) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil.

Ainda, pelos mesmos fundamentos, nos Autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer e Entrega de Coisa com Pedido de Tutela de Urgência cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1019632-93.2017.8.11.0041, ajuizada por
MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES e WAGNER VASCONCELOS DE MORAES,
ora primeiros apelantes, em face das ora segundas apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar rescindido o contrato de empreitada (id. 8257045);

ii) determinar que a requerida
Fatex Residencial Construtora e Incorporadora SPE Ltda.
restitua o valor pago de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos desde o desembolso e com juros moratórios, a partir da citação;

iii) revogar a decisão de id. 8801219, devendo o valor depositado através dos ids. 9487633 e 947638 ser levantado em favor da parte requerida; e

iv) considerando que a parte requerida decaiu de parte mínima do pedido, condenar os autores ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ids. 30501897 – págs. 1 a 111 e 30501898 – págs. 1 a 59), MELISSA e WAGNER, ora primeiros apelantes, narram que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual de nº 1018848-19.2017.8.11.0041, a autora FATEX
Residencial,
ora apelada, confessando o descumprimento do contrato de compra e venda do imóvel, pleiteou, ao fundamento de que depositaria o principal recebido e a multa de 10%, a rescisão contratual. Já os réus, ora primeiros apelantes, pleitearam o cumprimento do contrato firmado entre as partes.

Ainda, relatam que, diante do atraso na entrega do imóvel, repactuaram com a autora FATEX RESIDENCIAL, ora apelada, o “saldo devedor” e o “congelamento” de correção monetária até 90 (noventa) dias após a entrega de todos os documentos necessários para o financiamento do imóvel. Ou seja, teriam 90 (noventa) dias, contados da entrega de todos os documentos pela autora FATEX RESIDENCIAL, para pagar o imóvel através de um financiamento.

Aduzem que, mesmo notificada, a autora FATEX RESIDENCIAL não entregou os documentos necessários para o financiamento.

Expõem que, embora tenham obtido, em recurso de agravo de instrumento, decisão deste Sodalício para a entrega da documentação, o Juízo singular, em nenhum momento, mesmo após inúmeros pedidos, não deu cumprimento à sua efetivação, sendo que, após reclamarem junto à Ouvidoria, ocorreu o julgamento antecipado das 2 (duas) ações, sem o cumprimento da supramencionada decisão e da decisão proferida em outro recurso de agravo de instrumento, para que a autora efetuasse o pagamento de aluguel, entre a data da entrega do imóvel que deveria ter ocorrido e a data do habite-se.

Continuam narrando que, por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção e Outras Avenças, firmado em 3.10.2013, a ré MELISSA, ora primeira apelante, adquiriu da autora FATEX RESIDENCIAL, a unidade de nº 21, da quadra 02, do Condomínio Residencial PACEM, com área de terreno de 297,87m2.

Dizem que, para sua aquisição, restou pactuado o pagamento da importância de R$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), em parcelas mensais e sucessivas, dos quais foram quitados o valor principal de R$ 93.675,01 (noventa e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e um centavo), remanescendo o saldo de R$ 374.400,00 (trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais), correspondente à “parcela das chaves”, o qual seria pago mediante financiamento bancário, assim que a autora entregasse os documentos necessários para tanto, o que nunca ocorreu.

Afirmam que, nos termos da cláusula 8ª do referido instrumento particular, a unidade seria entregue até 15.5.2015, com prazo de tolerância de 06 (seis) meses, o qual findar-se-ia, portanto, em 15.11.2015. Esgotado o prazo de tolerância e não finalizada as obras, 32 (trinta e dois) adquirentes de unidades no Condomínio, notificaram extrajudicialmente a autora FATEX RESIDENCIAL, ora apelada, para que justificasse o atraso.

Informam que, em 28.1.2016, realizaram uma composição coletiva e firmaram um Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, repactuando a data de entrega do empreendimento para 15.5.2016, isentando-se a autora, ora apelada, do pagamento de multa mensal em valor correspondente ao aluguel do imóvel, em contrapartida, restou acordado que a autora, ora apelada, realizaria, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), melhorias nas áreas comuns do empreendimento.

Esclarecem que, não tendo sido entregue o imóvel, em 17.4.2017, notificaram a autora, ora apelada, acerca de diversas irregularidades existentes na unidade habitacional por eles adquirida e em áreas comuns do empreendimento, concedendo-se o prazo de 05 (cinco) dias para que a autora, ora apelada, tomasse as devidas providências, bem como entregasse a documentação necessária para que realizassem o financiamento. Que, em contra notificação, a autora FATEX RESIDENCIAL, ora apelada, reconheceu alguns descumprimentos contratuais e que tomaria providencias para sanar as irregularidades.

Alegam que restou comprovada a má-fé da autora, ora apelada, que, mesmo confessando que se encontra em mora e ter inadimplido o contrato, pleiteia, a fim de se esquivar das obrigações assumidas, a rescisão contratual.

Salientam que a rescisão contratual pleiteada unilateralmente pela autora FATEX RESIDENCIAL, ora apelada, ofende ao disposto nos artigos 474 e 475 do Código Civil.

Narrados esses fatos, sustentam que, a Juíza sentenciante, ao julgar procedente a rescisão contratual “por culpa de ambas as partes”, proferiu sentença “
extra petita
”, eis que não houve causa de pedir ou pedido nesse sentido na exordial, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Ressaltam que, ainda que houvesse o pedido de rescisão contratual pelo não pagamento do saldo devedor, o que não há, competia à autora FATEX RESIDENCIAL, ora apelada, ter realizado a notificação premonitória a fim de pleitear a rescisão contratual, o que não fez, logo, a sentença recorrida violou o disposto no artigo 32 da Lei de nº 6.766/79, o artigo 1º do Decreto-Lei de nº 745/1969, a Súmula de nº 76 do Superior Tribunal de Justiça e os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Asseguram que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, comprovaram que não estavam em mora em relação ao pagamento da parcela final do preço.

Ainda, impossibilitando a rescisão unilateral, asseveram que deve ser observada a cláusula 17.1 do contrato que prevê a irretratabilidade e a irrevogabilidade da avença.

Atestam que, como efetuaram todos os pagamentos que eram devidos até o pagamento da “parcela das chaves”, não deve prosperar a alegação de que o pedido de declaração de rescisão contratual não ofende ao princípio do adimplemento substancial.

Acentuam que, ao rescindir o contrato, a Juíza sentenciante não observou o disposto no artigo 476 do Código Civil, eis que foi a autora FATEX RESIDENCIAL que não cumpriu com suas obrigações de finalizar e entregar o imóvel e os documentos necessários para o financiamento.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença para que a ação de rescisão contratual seja julgada improcedente.

No que diz respeito ao julgamento dos Autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer e Entrega de Coisa com Pedido de Tutela de Urgência cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1019632-93.2017.8.11.0041, ajuizada pelos ora primeiros apelantes em face das ora segundas apelantes, reiteraram todos os fatos narrados no seu apelo interposto em face da sentença proferida nos Autos da Ação de Rescisão Contratual de nº 1018848-19.2017.8.11.0041

Ainda, narram que as partes firmaram, em 6.2.2016, um Instrumento Particular de Construção por Empreitada, por meio do qual a corré FATEX RESIDENCIAL, ora apelada, pactuou a execução de obras de construção civil na unidade dos autores, ora primeiros apelantes, quais sejam: i) construção de espaços denominados “home teather”, “gourmet”, área de jogos, lavanderia, banheiro externo, deck e revestimento da piscina, mediante o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), quantia que, conforme declarado no próprio contrato e reconhecido na sentença recorrida, já havia sido quitada.

Aduzem que o prazo para a execução do referido contrato de empreitada era de 75 (setenta e cinco) dias, contudo, as rés, ora apeladas, mesmo após a concessão de mais 30 (trinta) dias, conforme notificação extrajudicial enviada em 31.8.2016 e recebida em 2.9.2016, não cumpriram com o contrato.

Destacam que, como a execução das obras não foi cumprida, rescindiram somente o supramencionado contrato de empreitada e não o contrato para a aquisição da unidade residencial.

Afirmam que, após os autores, ora primeiros apelantes, intermediarem uma composição entre os adquirentes e as rés, ora apeladas, estas passaram a lhes perseguir e retardarem a finalização da unidade por eles adquirida.

Asseveram que, como a Juíza sentenciante decretou a rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção e Outras Avenças, contrariando lei federal e desconsiderando as provas nos Autos, deixou de apreciar os seus pedidos na presente ação.

Narrados esses fatos, preliminarmente, sustentam que, como muitos dos seus pedidos necessitavam da produção de provas, o que não foi observado pela Juíza sentenciante, o seu direito de defesa foi cerceado.

Ainda, reiteraram todos os fatos e pedidos lançados em sua exordial.

Ao final, pleitearam o provimento do apelo e a reforma da sentença para reconhecer que as rés, ora apeladas, formam um Grupo Econômico, de modo que sejam condenadas solidariamente pelos atos ilícitos por todas praticados, bem como a procedência de todos os pedidos lançados em sua exordial.

Contrarrazões apresentadas por FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA., FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., GRUPO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ora apeladas (id. 30501921 - págs. 1 a 70).

Por sua vez, em suas razões recursais (ids. 30501905 – págs. 1 a 12), as ora segundas apelantes FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA., FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. e GRUPO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
,
narram que, se de um lado houve impontualidade na entrega do imóvel prometido, de outro, sobrou má-fé dos ora apelados, almejando enriquecimento sem causa a todo tempo e modo.

Expõem que vários pontos não foram comprovados pelos ora apelados para que lhe fossem restituídos os valores fixados na sentença recorrida.

Narrados esses fatos, sustentam que, não sendo comprovados, na fase de conhecimento, os gastos apontados pelos ora apelados, o item “ii” da Ação de Rescisão Contratual de nº 1018848-19.2017.8.11.0041 deve ser afastado.

Na mesma linha de raciocínio, aduzem que deve ser afastada a devolução do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), constante no item “ii” da Ação de Obrigação de Fazer e Entrega de Coisa Certa de nº 1019632-93.2017.8.11.0041, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES e WAGNER VASCONCELOS DE MORAES, ora apelados.

Afirmam que, como a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorreu por culpa dos promitentes-compradores, ora apelados, deve ser aplicada a Súmula de nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, retendo-se, em favor do promitente-vendedor, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores já pagos pelos ora apelados, de modo que, a sua obrigação de restituir os valores pagos seja parcial.

Salientam que, como a sentença recorrida reconheceu que os promitentes-compradores, ora apelados, contribuíram para a rescisão do contrato, a multa contratual de 10% (dez por cento), item “iv” da sentença proferida nos Autos da Ação de Rescisão Contratual de nº 1018848-19.2017.8.11.0041, deve ser reduzida de forma proporcional, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

Apontam que, como nenhuma das sentenças recorridas possui natureza jurídica condenatória, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 30501927 – pags. 1 a 29), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES e WAGNER VASCONCELOS DE MORAES, ora apelados, preliminarmente, sustentam a ausência de interesse recursal das ora segundas apelantes, tendo em vista que, após a prolação da sentença, tentam alterar a causa de pedir e pedido lançados na exordial.

No mérito, refutam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019632-93.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)
VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, os autores, ora primeiros apelantes, sustentam que, como muitos dos seus pedidos lançados na exordial dos Autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer e Entrega de Coisa com Pedido de Tutela de Urgência cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1019632-93.2017.8.11.0041, necessitavam da produção de provas, o que não foi observado pela Juíza sentenciante, o seu direito de defesa foi cerceado.

Assiste razão aos autores, ora primeiros apelantes.

Isso porque, realmente, conforme alegado pelos autores, ora primeiros apelantes, para o deslinde da presente Ação de Obrigação de Fazer de nº 1019632-93.2017.8.11.0041 era necessária a produção de provas, mormente a pericial, a fim de apurar se os vícios construtivos alegados foram ou não reparados.

Tanto é assim que, em decisão liminar (id. 30501780), a própria Juíza sentenciante ressaltou que, para análise dos inúmeros pedidos lançados pelos autores, ora primeiros apelantes, seria necessária a realização de prova técnica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da supramencionada decisão:

“A respeito da plausibilidade das alegações dos autores, observa-se que nesta análise sumária,
não há como atender aos pedidos acerca da suspensão do pagamento de todas as taxas, tributos, contribuições e cotas condominiais desde a expedição do habite-se, bem como a determinação das rés em efetuarem o pagamento dos aluguéis futuros, ambos até a efetiva reparação de todos os vícios construtivos e imissão dos autores na posse do imóvel,
vez que tal matéria demanda prova técnica
, não servindo apenas aquela produzida unilateralmente pelos autores
, além disso, deve-se fazer análise em conjunto com o contrato firmado entre as partes os defeitos alegados pela autora, onde consta, inclusive, pedido de correção de acordo com as normas da ABNT. Ademais, a imissão da posse da autora depende da contraprestação, que é a quitação de todo saldo devedor.

Não fosse o suficiente, conforme os fundamentos da sentença recorrida, dentre os inúmeros pedidos lançados na exordial da presente demanda, os mesmos, só não foram analisados, em razão da procedência da Ação de Rescisão Contratual de nº 1018848-19.2017.8.11.0041, contudo, tendo sido reformada a sentença dos Autos acima especificados, por corolário lógico, os pedidos, após a realização das provas pretendidas pelas partes, devem ser devidamente analisados.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores, ora primeiros apelantes, para
anulAR
a sentença recorrida proferida nos Autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer e Entrega de Coisa com Pedido de Tutela de Urgência cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1019632-93.2017.8.11.0041, determinando a devolução dos Autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Ainda, a teor do noticiado pelos autores, ora primeiros apelantes, registre-se que as decisões proferidas nos Autos dos Recursos de Agravos de Instrumentos de nºs 1008112-65.2017.8.11.0000 e 1012082-39.2018.8.11.0000 devem ser imediatamente cumpridas, garantindo-se, assim, a autoridade das decisões deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020